Tribunal: TCU
Processo: 019.436/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1664/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, em conhecer da presente solicitação para, no mérito, prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para comprovação de instauração de TCE determinada no Acórdão 976/2020-TCU-Primeira Câmara e em ordenar a inclusão no TC Processo 008.983/2019-4 de cópia deste acórdão e da solicitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.436/2020-3 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.